Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-37.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000278-37.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO ANTONIO SOARES DE MAGALHAES JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, ARIADINA MARIA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA. EDITAL N.º 001/2013. CARGO DE ARQUITETO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CERTAME COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória da Conquista em face de sentença que julgou procedente o pedido exordial, condenando o apelante a proceder a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público n.º
001/2013
.

2.
Na hipótese, o recorrido alega e prova que se submeteu ao
Concurso Público do Município de Vitória da Conquista para o Cargo de Arquiteto, com previsão de 09 (nove) vagas no Edital do certame, para ampla concorrência, tendo sido classificado dentro do número de vagas previstas no Edital (9.ª posição), razão pela qual, passou a ter expectativa de direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame.

3.

Por meio do
Recurso Extraordinário n.º 598.099/MS
(Tema 161, STF), foi sedimentado que a publicação de edital com número específico de vagas gera o dever de nomeação, por parte da Administração Pública, dos candidatos aprovados e classificados dentro do número determinado no instrumento convocatório.

4.
Durante o prazo de validade do certame, o momento exato da nomeação dos candidatos aprovados é um ato discricionário da Administração Pública. Contudo, esgotado o prazo de validade do certame e não tendo se perfectibilizado a nomeação daqueles que foram aprovados dentro do número de vagas previsto em edital, exsurge o direito à convocação, impondo uma obrigação ao Poder Público.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000278-37.2019.8.05.0274

tendo como apelante o
Município de Vitória da Conquista

e como apelado
Eduardo Antônio Soares de Magalhães Junior
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de
Sessões,
de
de
2024.

Presidente

Desª.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça